Tribunal: STF
Processo: ARE 1600061
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO POR MORTE REAL. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
 
DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE SE PRETENDE O REESTABELECIMENTO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE FICTA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO À BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO DO TCDF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.486/02 E ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO STF NA ADI 4507/2010 E NO 636.553/RS. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA JULGADA PELO STJ NO PROCESSO N° 2012.01.1.019213-3. AÇÃO RESCISÓRIA PRÉVIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE EXTINTA, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO AO JULGAMENTO DO PROCESSO N° 0033745-23.2015.8.07.0018. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POSTERIOR DE PENSÃO MILITAR POR MORTE REAL. FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E DE PROVA DE CONDIÇÃO PESSOAL DE BENEFICIÁRIO. ART. 37, I, DA LEI N° 10.486/2002. MATÉRIA ESTRANHA AO TEMA JULGADO PELO STF NA ADI 4507/2010. CONTAGEM ESPECIAL DO PRAZO DECADENCIAL NA FORMA DO ART. 1.057 C/C ART. 525, § 15, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. CONSTATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . INOCORRÊNCIA. 
1. A impugnação ao valor da causa é inepta e desprovida de interesse processual, por desconsiderar o que efetivamente consta da petição inicial, já que a apuração proposta pelas autoras para delimitação do valor dado à presente ação rescisória é a mesma defendida pelo Distrito Federal, atentando-se ao proveito econômico almejado, nos moldes do art. 292, I, do CPC. 
2. O julgamento de improcedência do pedido de restabelecimento de pensão por morte ficta formulado pelas autoras foi proferido no Processo n° 2012.01.1.019213-3, onde se discutia a constituição do benefício em razão da exclusão do Policial Militar da corporação no ano de 2002, com lastro no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, além da alegada prescrição, como fundamento para tentativa de anular a revogação administrativa do benefício pelo TCDF no ano de 2011.
2.1. O julgamento de procedência que havia sido proferido no referido processo foi reformado pelo STJ no REsp n° 1.519.789/DF, para julgar improcedente a pretensão deduzida pelas autoras, de acordo com entendimento jurisprudencial prevalente à época, no sentido de que a pensão militar não era devida nos casos de exclusão a bem do serviço público, sendo certo que eventual rescisão do referido julgado representa matéria de competência constitucional exclusiva do STJ, nos termos do art. 105, I, 'd', da Constituição Federal. 
2.2. As autoras já ajuizaram ação rescisória prévia perante o STJ visando a alteração do julgamento proferido pela Corte Superior no Processo n° 2012.01.1.019213-3, que restou julgada improcedente em razão da decadência (AR 7358/DF). 
2.3. Nesse contexto, é juridicamente impossível que este Tribunal de Justiça interfira na jurisdição exercida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.519.789/DF e na Ação Rescisória n° 7358/DF, a respeito do sustentado direito de pensão militar por morte ficta, sob alegação de violação ao art. 38, parágrafo único, da Lei n° 10.486/2002, em face do dos entendimentos firmados pelo STF na ADI 4507/2010 e no 636.553/RS. 
3. O julgamento prolatado no Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018 apreciou questão diversa da morte ficta, cuidando exclusivamente de novo pedido de pensão militar em razão da morte real do ex-policial no ano de 2014, o que restou julgado improcedente em razão de não ter sido mantido o recolhimento das contribuições previdenciárias entre a data exclusão e a data do óbito, e por não terem as autoras comprovado requisitos pessoais para obtenção do benefício, na condição de ex-cônjuge e de descendente maior de idade. 
3.1. O referido julgamento, amparado no art. 37, I, da Lei n° 10.486/2002, não guarda relação com a pensão militar por morte ficta, tratada no art. 38, parágrafo único, Lei n° 10.486/2002, reputado constitucional na ADI 4507/2010, ou sobre o cancelamento desse benefício no ano de 2011, em razão de decisão do TCDF, questionado na petição inicial com amparo no entendimento firmado pelo STF no RE 636.553/RS (Tema 445). 
3.2. A constatação de que o entendimento firmado pelo STF na ADI 4507/2010, não tem aplicabilidade em face acórdão proferido no Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018, impõe o reconhecimento da decadência, com a extinção da ação rescisória com relação a esse julgado, pois afasta objetivamente contagem especial do prazo decadencial da ação rescisória fundada em matéria constitucional, disposta no art. 1.057 c/c art. 525, § 15, do CPC. 
4. O fato de as alegações da petição inicial terem sido consideradas impertinentes e insuficientes ao acolhimento da ação rescisória, por si, só, sem desídia ou conduta processual desleal por parte das postulantes, não justifica a condenação por litigância de má-fé, em respeito ao direito de ação. No caso dos autos não houve alteração da verdade dos fatos ou deslealdade processual, pois autoras ressaltaram o conteúdo do julgamento de ambos os processos e juntaram aos autos cópias das respetivas decisões questionadas. 
5. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Pretensão rescisória deduzida em face do julgamento proferido no Processo n° 2012.01.1.019213-3 julgada extinta, sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. Ação rescisória movida em face do julgamento do Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018 julgada improcedente, com resolução de mérito, pelo pronunciamento da decadência. Pedido de condenação das autoras por litigância de má-fé julgado improcedente.” (Doc. 18, p. 1-2) 

Os embargos de declaração opostos por Márcia Furtado Botini e Anna Carolina Furtado Botini (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 24).
Nas razões do apelo extremo, Márcia Furtado Botini e Anna Carolina Furtado Botini apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso XXXV, 102, § 2º, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, ser “inconteste que a pensão militar em comento foi suspensa após transcorridos mais de 09 ANOS de sua regular concessão, o que está em desacordo com a r. Decisão da Colenda Suprema Corte exarada no TEMA 445, com efeitos ex tunc e repercussão geral” (Doc. 28, p. 3). Aduzem que “a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos DEPENDENTES do MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO que PAGOU, QUANDO EM SERVIÇO, as contribuições para a constituição da pensão militar e não que tenha que continuar pagando após a expulsão” (Doc. 28, p. 8). Discorrem que a presente ação foi ajuizada objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento do referido benefício após o falecimento do titular, mas que foi “exigido novo requisito, qual seja, ‘a continuidade do pagamento da contribuição de 1,5% sobre a remuneração/proventos, após a expulsão, o que não foi comprovado’, de forma que tal requisito não tem qualquer previsão legal, nos termos da r. Decisão da Colenda Corte Constitucional exarada na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculantes” (Doc. 28, p. 7). Noticiam que, “no ano de 2002, foi editada a Lei n° 10.486/02, para os militares do DF, a qual, em seu Art. 36, § 3°, ratificou o pagamento da aludida contribuição adicional para manter os benefícios da Lei n° 3.765/60 e ainda, em seu Art. 38, Parágrafo Único, recepcionou Art. 20, Parágrafo único da Lei n° 3.765/60, de forma que os dependentes do militar do DF contribuinte da pensão militar excluído da corporação com mais de 10 anos de serviços, tem direito a pensão militar independente do militar pagar ou não tal contribuição adicional” (Doc. 28, p. 9). Enfatizam que “diferentemente da praça que precisa ter mais de 10 anos de serviços prestados no ato da exclusão para deixar aos seus dependentes ‘herdeiros’ o direito a pensão militar correspondente, o que significa aquisição da estabilidade funcional, o Oficial demitido em decorrência da perda de posto e patente não precisa preencher este requisito do tempo de serviço, bastando para tanto que seja Oficial, haja vista ele possuir vitaliciedade presumida, nos termos da Lei n° 7.289/84” (Doc. 28, p. 10-11). Consideram que ocorreu “flagrante escalada na exigência de requisitos para a concessão do benefício da pensão militar correspondente, por parte da 4ª Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do DF, sem qualquer previsão legal expressa na norma correspondente” (Doc. 28, p. 15). Narram que “a 4ª Turma Cível, em seu Acórdão rescindendo, não se manifestou sobre a incidência da prescrição já devidamente reconhecida anteriormente por esse Egrégio Tribunal de Justiça e nem aplicou o requisito morte exigido pelo c. STJ, objeto da nova Ação, diante da ocorrência da morte do ex-militar, exigindo, porém, novo requisito que seria a continuidade do pagamento da contribuição adicional após a expulsão, sem que exista tal previsão expressa na norma correspondente” (Doc. 28, p. 16). Salientam que o entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no acórdão rescindendo, padece de equívoco, na medida em que o “requisito necessário consiste no ato de ser o militar excluído da corporação e tenha contribuído ‘durante dez anos’ para o Estado e é devido a partir da exclusão do militar da corporação, nos termos do Entendimento do c STF acima colacionado, não restando interpretação diversa ou extensiva” (Doc. 28, p. 18). Argumentam que, além da “decisão favorável firmada na ADI 4507/10, contam ainda as Recorrentes com o Entendimento do c. STF, firmado no TEMA 445, transitado em julgado em 05/03/2021, decorrente do Processo n° 200571000058510, ajuizado em 2005, no sentido de que ocorre a incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para os Tribunais de Contas julgar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, o que teve seus efeitos modulados em ex tunc, levando em conta a preservação do interesse social e da segurança jurídica, nos termos dos Embargos de Declaração opostos pela União a fim de modular os efeitos do julgado” (Doc. 28, p. 26-27). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 
O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 30).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 32). Irresignadas, Márcia Furtado Botini e Anna Carolina Furtado Botini interpuseram o presente agravo (Doc. 37).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Márcia Furtado Botini e Anna Carolina Furtado Botini ajuizaram a presente ação rescisória objetivando a rescisão de acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do Processo 0033745-23.2015.8.07.0018, para o restabelecimento de pensão relativa a Amilcar Oliveira Botini, ex-Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, excluído da corporação em 1° de outubro de 2002 e falecido em 18 de fevereiro de 2014. 
In casu, o Tribunal de origem entendeu pela ocorrência de decadência da pretensão rescisória, conforme se depreende dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:

“Como será devidamente abordado no capitulo subsequente, verifica-se que as razões sustentadas na inicial estão centradas na matéria julgada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.519.789/DF (Processo n° 2012.01.1.019213-3), e não no que foi apreciado e decido pela 4ª Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018, relativa ao pedido de pensão militar em razão do falecimento real de AMILCAR OLIVEIRA BOTINI, ocorrido no ano de 2014.
Essa apreensão foi alertada na decisão de emenda à inicial de ID 41126364, mas, ainda assim, as autoras sustentaram o que pretendiam o prosseguimento da ação rescisória em face do acórdão proferido pela 4ª Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018, como se verifica na emenda à petição inicial de ID 41874595.
(...)
Ou seja, as autoras, a despeito de ajuizarem a ação rescisória em face do provimento exarado no julgamento do Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018, pretendem também a alteração do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n° 1.519.789/DF (Processo n° 2012.01.1.019213-3). 
(...)
Ainda que as autoras indiquem na petição inicial que pretendem rescindir o acórdão proferido pela 4ª Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018, verifica-se que a causa de pedir está centrada na matéria julgada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.519.789/DF (Processo n° 2012.01.1.019213-3) e visa precipuamente à alteração do entendimento firmado pela Corte Superior. 
Assim, considerando o conjunto da postulação, pela forma em que articulada causa de pedir e pelo resultado jurídico pretendido pelas autoras, mostra-se imprescindível a declaração de extinção parcial da presente ação rescisória, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir decorrente da impossibilidade jurídica do pedido de rescisão do julgamento proferido no Processo n° 2012.01.1.019213-3. 
(...)
Ocorre que a matéria constitucional alegada não foi apreciada pelo acórdão rescindendo, proferido pela 4ª Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018. 
(...)
O julgamento de improcedência do pedido das autoras pelo restabelecimento de pensão por morte ficta foi proferido no Processo n° 2012.01.1.019213-3, onde se discutia a constituição do benefício em razão da exclusão do Policial Militar da corporação no ano de 2002, com lastro no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02 e sob alegação de prescrição para anular a revogação administrativa do benefício no ano de 2011. 
(...)
Assim, verifica-se que os pedidos deduzidos pelas autoras, com fundamento no que restou decidido pelo STF no RE 636.553/RS e na ADI 4507/2010, foram julgados no Processo n° 2012.01.1.019213-3, onde, apesar de afastadas as teses definidas pelo Pretório Excelso, o pedido foi julgado procedente, em razão da falta de contraditório e ampla defesa no processo administrativo, ensejando a constatação de direito adquirido, por ato jurídico perfeito. 
(...)
Contudo, o julgamento de procedência do Processo n° 2012.01.1.019213-3 foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, para julgar improcedente a pretensão deduzida pelas autoras, de acordo com entendimento jurisprudencial prevalente à época, no sentido de que a pensão militar não era devida nos casos de exclusão a bem do serviço público, confira-se:
(...)
Assim, revela-se juridicamente impossível discutir no âmbito deste Tribunal de Justiça o julgamento preferido pelo STJ nos autos do Processo n° 2012.01.1.019213-3, quando deu provimento ao Recurso Especial 1.519.789/DF para julgar improcedente o pedido de reestabelecimento de pensão militar por morte ficta, frente à alegação de violação das teses fixadas pelo STF no RE 636.553IRS e na ADI 4507/2010. 
(...)
Ressalto, ainda, conforme informado pelo Distrito Federal em Contestação, que as autoras já ajuizaram ação rescisória perante o STJ visando a rescisão do julgamento proferido pela Corte Superior no Processo n° 2012.01.1.019213-3, que restou julgada improcedente, com resolução de mérito, pela decadência, em decisão proferida em 20 de setembro de 2022, pelo Excelentíssimo Ministro MANOEL ERHARDT, confira-se:
(...)
Assim, é juridicamente impossível que este Tribunal de Justiça interfira na jurisdição exercida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.519.789/DF e na Ação Rescisória n° 7358/DF, a respeito da alegação de violação ao art. 38, parágrafo único, do CPC em face dos entendimentos firmados pelo STF na ADI 4507/2010 e no 636.553/RS.
Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgo extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir decorrente da impossibilidade jurídica do pedido a pretensão rescisória volvida a discussão sobre o reestabelecimento de pensão por morte ficta, deduzida em face do julgamento proferido no Processo n° 2012.01.1.019213-3. 
(....)
O julgamento prolatado no Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018 (4ª TURMA CÍVEL), cujo acórdão proferido em sede de apelação foi indicado na petição inicial para fins de rescisão no âmbito desse Tribunal de Justiça, apreciou questão diversa da apreciada pelo STF no RE 636.553/RS e na ADI 4507/2010, pois tratou de novo pedido de pensão militar em razão do falecimento real de AMILCAR OLIVEIRA BOTINI, ocorrido no ano de 2014. 
De fato, em respeito à coisa julgada, não houve nova decisão judicial sobre pensão por morte ficta, decorrente da exclusão do ex-policial militar a bem do serviço público.
(...)
O referido julgamento apreciou exclusivamente de novo pedido de pensão militar em razão da morte real do ex-policial no ano de 2014, o que restou julgado improcedente em razão de não ter sido mantido o recolhimento das contribuições previdenciárias entre a data exclusão e a data do óbito, e por não terem as autoras comprovado requisitos pessoais para obtenção do benefício, como se verifica nos fundamentos do da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública do DF:
(...)
A sentença de improcedência do pedido foi mantida pelo acórdão impugnado na presente ação rescisória, como se verifica dos fundamentos exarados pelo voto condutor do aresto, da lavra do ilustre Desembargador FERNANDO HABIBE: 
(...)
Ou seja, o acórdão impugnado na inicial da presente ação rescisória apreciou exclusivamente novo pedido de pensão militar em razão da morte real do ex-policial no ano de 2014, que restou julgado improcedente em razão de não ter sido mantido o recolhimento das contribuições previdenciárias após a exclusão da Policia Militar, e por não terem as autoras comprovado condições pessoais necessárias à obtenção do benefício, na qualidade de ex-esposa e de filha maior de idade, à luz do disposto no art. 37, I, da Lei n° 10.486/2002. 
(...)
O fundamento jurídico adotado no julgamento que se pretende rescindir, amparado no art. 37, I, da Lei n° 10.486/2002, não é objeto de impugnação especifica na petição inicial, onde as autoras defendem a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 do mesmo diploma normativo, e justificam o manejo da ação rescisória, inclusive quanto ao prazo decadencial, pelo advento de novo entendimento firmado pelo STF na ADI 4507/2010, associado à tese sedimentada no RE 636.553/RS.
(...)
Nos termos em que propostos, a pretensão inicial, além de infundada, se mostra fulminada pela decadência. 
É necessário reiterar que o art. 38, parágrafo único, da Lei n° 10.486/2002 da Lei e os referidos precedentes qualificados do STF não se aplicam ao caso dos autos, pois não foram objeto de julgamento no acórdão rescindendo. 
(...)
De fato, como já destacado no capítulo antecedente deste voto, o pedido de revisão do cancelamento administrativo da pensão por morte ficta, deliberado no ano de 2011 com base decisão proferida pelo TCDF, não foi objeto de julgamento do acórdão proferido no Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018, tratando-se de matéria apreciada pelo STJ no Processo n° 2012.01.1.019213-3, e já reiterada pelas autoras no STJ em ação rescisória fulminada pela decadência (AR 7358/DF).
(...)
O julgamento proferido pelo STF na ADI 4507/2010 também não trata de improcedência de pedido pensão por morte real de policial, ocorrida anos depois de ter sido excluído da corporação, por falta de manutenção das contribuições e por falta de condição pessoal para figurar como beneficiários da pensão militar, em pedido formulado por ex-esposa e por descendente maior de idade (art. 37, I, da Lei n° 10.486/2002).
(...)
Como se vê, o referido precedente trata exclusivamente de pensão militar por morte ficta, que ocorre quando há exclusão a bem do serviço público, o que, com relação às autoras, é matéria afeta ao STJ, em razão do julgamento do Processo n° 2012.01.1.019213-3 (Recurso Especial 1.519.789/DF).
(...)
De fato, o referido precedente nada trata a respeito de novo pedido de pensão por morte real, formulado nos depois da exclusão do policial militar da cooperação ou sobre os requisitos para obtenção da pensão por ex-esposa e por filha maior de idade, que não foram comprovados no Processo n° 0033745-23.2015.8.07.0018. 
A constatação de que o entendimento firmado pelo STF na ADI 4507/2010, não tem aplicabilidade em face do acórdão rescindendo denota manifesta decadência, que impõe a extinção da ação rescisória, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.“ (Doc. 18, p. 9-21, destaquei)

Destarte, observa-se que, para se acolher a pretensão das partes ora agravantes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ocorrência de decadência, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observa-se que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes ora agravantes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente